Tribunal: TJDFT
Processo: 0735848-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0735848-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OTOGAMIS ANTONIO DE AVELAR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Otogamis Antônio de Avelar contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta em face do Distrito Federal, afastando, pois, a preliminar de ilegitimidade passiva e a prejudicial de prescrição intercorrente das CDAs (IPTU/TLP) exequendas, determinando, por conseguinte, o prosseguimento da execução fiscal (ID 30563343). Em suas razões recursais, sustenta o agravante, em síntese, que nunca foi proprietário ou possuidor do imóvel em questão, com inscrição no GDF sob o no 49646869. Alega que, através de simples consulta ao assentamento cadastral, verifica-se que a inscrição no 49646869 se refere ao Lote no 14 do Conjunto H da Quadra 4 do Condomínio Privê II, Lago Norte, Brasília/DF, e que o referido imóvel está cadastrado em nome de Roberta Gomes Tavare. Aduz que, em total desconformidade com o bem atinente à inscrição imobiliária, consta na CDA que os tributos são alusivos ao Lote no 01 do Conjunto H da Quadra 4 do Condomínio Privê II, Lago Norte, Brasília/DF, ou seja, a inscrição imobiliária em que se exara os tributos objeto da demanda não é atinente ao imóvel ao qual se atribui a propriedade e posse ao agravante, tampouco está cadastrado em seu nome. Acrescenta que, em 09/05/2006, o Lote no 01 passou a ser de propriedade de Jorge Luiz Souza Dias, pessoa, desde então, responsável pelos tributos atinentes ao bem. Destaca que o imóvel advém de parcelamento de terras oriundo da gleba objeto da transcrição no 1950 do Registro de Imóveis de Planaltina, sendo que o agravante nunca fez parte da cadeia dominial. Assevera que tais fatos não dependem de dilação probatória, sendo, pois, adequado o manejo da exceção de pré-executividade . Outrossim, afirma que a execução fiscal foi proposta em 18 de fevereiro de 2011, tendo como objeto dívidas tributárias relativas aos exercícios de 2006, 2007, 2008 e 2009, cujo despacho de citação ocorreu em 16 de maio de 2011. Sustenta, ainda, que houve paralização dos autos por lapso superior a 5 (cinco) anos, em razão de inércia da Fazenda Pública, sendo imperioso o reconhecimento da prescrição intercorrente. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão para determinar a extinção do feito executivo, com o consequente cancelamento das CDA’s que o fundamentou, bem como a liberação dos valores constritos. Pede, ainda, a condenação do agravado nas custas e nos honorários advocatícios. Preparo regular (ID 30563352 e ID 30563355). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. Em relação à legitimidade passiva, compulsando os autos de origem (ID 92883121) observa-se que, em 10 de setembro de 2010, houve a expedição de carta de adjudicação do imóvel constituído pelo Lote no 14 do Conjunto H da Quadra 4 do Condomínio Privê II, Lago Norte, Brasília/DF, em favor de Roberta Gomes de Lucena, autora da ação de rescisão de contrato no 18837/97 ajuizada em desfavor de TERRABRÁS Imobiliária de Brasília Ltda e seu sócio Otogamis Antônio de Avelar (agravante). Verifica-se, ainda, que o agravante nomeou Frutuoso Gomes Neto seu procurador para representar a empresa TERRABRÁS, e, por conseguinte, postular a alteração da titularidade do imóvel junto ao GDF, conforme processo administrativo no 0127-0002047/2013. Portanto, nos exercícios de 2006 a 2009, o agravante era o titular do imóvel objeto da incidência tributária. Logo, patente a sua legitimidade passiva. Aliás, embora a inicial da execução fiscal mencione o endereço PRIV L.NORTE II QD 4 CJ H LT 1, enquanto a inscrição no 49646869 esteja relacionada com o LT 14, tal divergência reclama dilação probatória, incabível na via da exceção de pré-executividade. Ademais, o que sobeja dos autos é que o agravante, proprietário do bem à época do lançamento dos tributos (IPTU/TLP 2006 a 2009), não cumpriu sua obrigação tributária. Quanto à prejudicial, igualmente não lhe assiste razão. Como cediço, a prescrição constitui a perda do direito de pleitear judicialmente o reconhecimento ou a satisfação de um direito. Em matéria tributária, seu efeito mostra-se ainda mais amplo, pois extingue o próprio crédito tributário, nos moldes do artigo 156, inciso V, do Código Tributário Nacional. Nos termos do artigo 174, caput, do mesmo Código, a ação para a cobrança de crédito tributário prescreve em 5 (cinco) anos, contadas da data da sua constituição definitiva, podendo o prazo prescricional ser interrompido quando ocorrer alguma das situações elencadas no parágrafo único do mesmo dispositivo. Confira-se: Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I - pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela LC no 118, de 2005 - que entrou em vigor em 09.06.2005) II - pelo protesto judicial; III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor. Por sua vez, a prescrição intercorrente deriva da inércia do credor, que não promove o andamento efetivo da execução fiscal, após a relação processual já ter sido angularizada. Segundo as lições de Leandro Paulsen: A prescrição intercorrente é a que ocorre no curso da Execução Fiscal quando, interrompido o prazo prescricional pelo despacho do Juiz que determina a citação, o sujeito ativo exequente deixar de promover o andamento efetivo da execução, quedando inerte. A inércia do exeqüente dá ensejo ao reinício do prazo qüinqüenal. (In Direito Tributário: Constituição e Código Tributário à luz da doutrina e da jurisprudência, 15 ed., Porto Alegre: ESMAFE, 2013, Pág. 1209) Na presente hipótese, os documentos constantes dos autos de origem (ID 45267593) revelam que a presente execução fiscal foi ajuizada em 18/02/2011, dentro do prazo prescricional quinquenal, a contar da constituição definitiva dos créditos, as quais ocorreram entre 2006 e 2009, sendo que a citação se deu em 11/11/2014, data em que a agravante compareceu aos autos, após seu procurador Frutuoso Gomes Neto, em 31/10/2014, requerer certidão de inteiro teor do feito em tramitação na Vara de Execução Fiscal sob a justificativa: regularizar pendência. Em seguida, o agravante apresentou embargos à execução, cuja petição inicial restou indeferida por fala de atendimento à determinação judicial de emenda, sobrevindo bloqueio parcial via BACENJUD em 2015. Depreende-se, ademais, que, em 20/09/2016, o agravado requereu nova pesquisa BACENJUD. Contudo, somente em 12/03/2021 o pedido foi analisado pelo juízo de origem. Aliás, nesse ínterim, houve a digitalização dos autos físicos, permanecendo o feito paralisado por tempo desarrazoado. Com efeito, o credor não pode ser penalizado nas hipóteses em que não agiu com desídia, como in casu, em que a demora na digitalização decorreu de motivo inerente ao mecanismo do Judiciário, razão pela qual incide o enunciado no 106 do Superior Tribunal de Justiça. Dessa forma, não se verifica, neste juízo de cognição sumária, a alegada prescrição intercorrente. Diante do exposto, INDEFIRO o pleito de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Ao agravado, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de novembro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora